Tribunal: CARF
Processo: 11080.010881/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.010881/2008-14
ACÓRDÃO
1201-007.063 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
MERTEN ADVOCACIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2003, 2004

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA.
Merecem acolhimento os embargos de declaração opostos quando
verificada omissão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração sem efeitos infringentes, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Eduarda Lacerda
Kanieski (substituto[a] integral), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Alexandre Evaristo Pinto.
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.063 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.010881/2008-14
2

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte contra o Acórdão de
Recurso Voluntário de no 1201-005.651, que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário para
que fossem deduzidas, do lançamento tributário de CSLL, bases negativas de CSLL de períodos
anteriores, e assim consideradas como redutoras do lançamento tributário de CSLL.
Vejamos o dispositivo do Acórdão Embargado:
“(i) permitir a compensação do valor tributável do 3o trimestre/2003 com bases
negativas anteriores até o limite de base negativa de CSLL disponível;
(ii) manter a exigência relativa ao 4o trimestre/2003;
(iii) reduzir o valor da contribuição objeto de lançamento do 2o trimestre/2004 de
R$ 25.175,47 para R$ 13.418,02, e
(iv) cancelar os créditos tributários referentes ao 3o e 4o trimestres/2004.”
Os Embargos de Declaração alegam haver vícios relativamente a 3 itens, conforme a
seguir descrito:
Primeiro item – “crédito tributários de CSLL lançado no 3o Trimestre de 2003”: o
Acórdão teria sido omisso, pois não teria se manifestado sobre o pedido da Embargante para que
fosse totalmente extinto o crédito tributário quanto ao 3o Trimestre/2003, conforme comprovado
por DARF indicando seu pagamento anteriormente.
Segundo item – “crédito tributário de CSLL lançado no 4o Trimestre de 2003”: o
Acórdão teria sido obscuro ou contraditório por não admitir o pedido expresso do Recorrente
rogando que fosse totalmente extinto o crédito tributário, conforme comprovado por DARF o seu
pagamento anteriormente, embora reconhecesse o pagamento.
Terceiro Item - “compensação de débitos que foram objeto de PER/DCOMP, quanto
a partes do crédito tributário de CSLL, lançada no 4o Trimestre de 2003, e parte lançada no 2o
Trimestre de 2004”: O Acórdão Embargado teria sido omisso por não ter se manifestado sobre a
compensação de débitos que foram objeto de PER/DCOMP, quanto a parte do crédito tributário
de CSLL lançada no 4o Trimestre de 2003, e parte lançada no 2o Trimestre de 2004.
O Despacho de Admissibilidade inadmitiu os Embargos de Declaração com relação
aos itens 2 e 3 acima descritos sob os seguintes fundamentos:
Segundo item – com relação a este item, o despacho de admissibilidade esclareceu
que o Embargante se irresignava quanto ao mérito da decisão, pois o Acórdão Embargado havia
sido claro ao decidir que tais pagamentos não poderiam ser deduzidos do lançamento, pois teriam
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.063 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.010881/2008-14
3
sido feitos em 14/03/2004, 22 dias após a ciência do termo de início de ação fiscal de e-fls.
216/217.
Terceiro item – Com relação a este item, o Despacho de Admissibilidade esclareceu
que o Contribuinte informaria essa compensação de débitos ao julgador sem dessumir da
informação qualquer pedido ao julgador, comunicação esta que foi eficaz pois desde a primeira
instância esta parcela foi considerada não litigiosa. Por isso, entendeu que não haveria omissão.
Tais itens, portanto, restaram não admitidos, restando sob análise o Primeiro item,
admitido.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
De fato, o primeiro item dos aclaratórios, que debate o lançamento relativo ao 3o
trimestre de 2003, merece acolhimento nos termos expressos pelo Despacho de Admissibilidade,
identificada que está a omissão, notadamente em seu parágrafo 5o:
“4. Com relação ao primeiro item — “crédito tributário de CSLL lançado no 3o
Trimestre de 2003” —, assim se manifestou a decisão embargada (destaques do
original):
A seguir serão analisadas as questões de mérito na ordem pela qual foram
deduzidas na peça recursal, em relação a cada período de apuração da CSLL
objeto de litígio.
(II) CSLL – 3o Trimestre de 2003
[...].
Alega, contudo, a Recorrente, que a compensação de bases negativas anteriores
reduziria o valor devido de R$ R$ 35.900,18 para R$ 27.366,74, e somente não o
fez em momento oportuno por haver utilizado o montante daquelas bases para
compensação integral da base de cálculo do segundo trimestre de 2003, situação
que fora corrigida mediante lançamento de ofício no processo
11080.006347/2008-03, o que resultou na recomposição de saldo o suficiente
para compensação no período ora em discussão.
Acrescenta que, em 14/11/2003, cerca de cinco anos antes da autuação, havia
confessado em DCTF o valor de R$ 27.366,74, que corresponderia ao débito de
CSLL do período de apuração em análise, embora tenha efetuado o pagamento (e-
fls. 386/387) no valor total de R$ 65.884,00 (Principal: R$ 35.900,18; Multa: R$
7.180,03; e Juros: R$ 22.803,79) somente em 14/03/2008.
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.063 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.010881/2008-14
4
[...].
Acrescenta ainda, em linha com a reclamação já exposta, que esse pagamento foi
realizado em valor maior que o devido em função justamente da não utilização
dos prejuízos anteriores para compensação da base declarada.
[...].
No caso em tela, à luz dos demonstrativos de compensação de bases negativas (e-
fls. 18/20), verifica-se que há saldo suficiente para compensação da base de
cálculo do 3o trimestre de 2003 sem afetar o limite das compensações efetuadas
até o final de 2004. Contudo, como o consentimento extemporâneo da
compensação de bases negativas anteriores poderá repercutir em eventual
redução de valor já utilizado pela Recorrente até a data do presente julgamento,
acolho o recurso para permitir a compensação do valor tributável do 3o
trimestre/2003 com bases negativas anteriores até o limite do crédito disponível.
5. Como visto, embora a decisão embargada descreva a alegação da Recorrente de
ter “efetuado o pagamento (e-fls. 386/387) no valor total de R$ 65.884,00
(Principal: R$ 35.900,18; Multa: R$ 7.180,03; e Juros: R$ 22.803,79) somente em
14/03/2008”, ela não se manifestou sobre se esse valor recolhido deve ser, ou
não, considerado na apuração do saldo devedor por ocasião da exigência fiscal
deste processo.”
O Acórdão, portanto, foi omisso, por não ter se manifestado sobre o pedido da
Embargante para que fosse totalmente extinto o crédito tributário quanto ao 3o Trimestres/2003,
conforme comprovado por DARF indicando seu pagamento anteriormente, razão pela qual os
Embargos neste ponto merecem ser acolhidos.
No mérito, a situação é distinta daquela tratada no Segundo item dos Embargos de
Declaração, pois enquanto lá os débitos não haviam sido confessados na DCTF, aqui o contribuinte
alega que foram confessados em 14/11/2003, cerca de cinco anos antes da autuação, e pagos em
14/03/2008.
Transcrevamos novamente:

“Alega, contudo, a Recorrente, que a compensação de bases negativas anteriores
reduziria o valor devido de R$ R$ 35.900,18 para R$ 27.366,74, e somente não o
fez em momento oportuno por haver utilizado o montante daquelas bases para
compensação integral da base de cálculo do segundo trimestre de 2003, situação
que fora corrigida mediante lançamento de ofício no processo
11080.006347/2008-03, o que resultou na recomposição de saldo o suficiente
para compensação no período ora em discussão.
Acrescenta que, em 14/11/2003, cerca de cinco anos antes da autuação, havia
confessado em DCTF o valor de R$ 27.366,74, que corresponderia ao débito de
CSLL do período de apuração em análise, embora tenha efetuado o pagamento (e-
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.063 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.010881/2008-14
5
fls. 386/387) no valor total de R$ 65.884,00 (Principal: R$ 35.900,18; Multa: R$
7.180,03; e Juros: R$ 22.803,79) somente em 14/03/2008”
A confissão dos débitos tributários, por exemplo em DCTF, de fato afasta o
lançamento de ofício, pois:
“Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória,
comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
§ 2o Não pago no prazo estabelecido pela legislação o crédito, corrigido
monetariamente e acrescido da multa de vinte por cento e dos juros de mora
devidos, poderá ser imediatamente inscrito em dívida ativa, para efeito de
cobrança executiva, observado o disposto no § 2o do artigo 7o do Decreto-lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983.”

A natureza de confissão de dívida de atividades desempenhadas pelo sujeito
passivo no lançamento por homologação foi atribuída, em matéria de tributos federais, pelo art.
5o, § 1o do Decreto-Lei no 2.124/84, cujo §2o permite a inscrição em dívida ativa dos débitos
confessados, conforme nos esclarece a Doutrina de Luís Eduardo Schoueri e Ricardo Galendi
Junior, ao fazer dura crítica ao modelo brasileiro de autolançamento1.
A DCTF, por sua vez, foi instituída pela Instrução Normativa da Secretaria da Receita
Federal (IN/SRF) no 126, de 30 de outubro de 1998. O art. 2o dessa IN/SRF assim determina:
“Art. 2o A partir do ano­calendário de 1999, as pessoas jurídicas, inclusive as
equiparadas, deverão apresentar, trimestralmente, a DCTF, de forma centralizada,
pela matriz.”
No ano de 2000, a IN/SRF no 126/1998 sofreu alterações pela IN/SRF no 16, de 14
de fevereiro de 2000, que acrescentou o § 4o ao art. 7o, ficando com a seguinte redação:
“Art. 7o. Todos os valores informados na DCTF serão objeto de procedimento de
auditoria interna.
§ 4o Os débitos apurados nos procedimentos de auditoria interna serão exigidos
de ofício, com o acréscimo de juros moratórios e de multa, moratória ou de ofício,
conforme o caso, efetuado com observância do disposto nas Instruções
Normativas SRF no 094, de 24 de dezembro de 1997, e no 077, de 24 de julho de
1998.”

1 SCHOUERI, Luís Eduardo; GALENDI JUNIOR, Ricardo André. Compliance tributário como política pública: a função
protetiva do lançamento e a culpabilidade no sistema de multas. In: Ives Gandra da Silva Martins; Rogério Gandra da
Silva Martins. (Org.). Compliance no direito tributário. 1ed.São Paulo: Thomson Reuters Brasil Conteúdo e Tecnologia
Ltda., 2021, v. 7, pp.45 e 46.
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.063 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.010881/2008-14
6
Portanto, a partir de então a DCTF tem força de confissão de dívida, razão pela qual,
se de fato houve confissão do débito no montante ao final reputado pelo Acórdão Recorrido como
correto (R$ 27.366,74) tal parcela não estaria sujeita ao lançamento de ofício, pois já autolançada
pelo contribuinte, que recolheu o montante com juros e multa moratórios.
Ocorre que houve conversão do julgamento em diligência pelo CARF justamente
para verificar a alegada confissão, vejamos o excerto do Acórdão Recorrido:
“Acrescenta que, em 14/11/2003, cerca de cinco anos antes da autuação, havia
confessado em DCTF o valor de R$ 27.366,74, que corresponderia ao débito de CSLL
do período de apuração em análise, embora tenha efetuado o pagamento (e-fls
386/387) no valor total de R$ 65.884,00 (Principal: R$ 35.900,18; Multa: R$
7.180,03; e Juros: R$ 22.803,79) somente em 14/03/2008.
Por esse motivo o processo retornou ao Órgão de Origem para confirmação dos
fatos alegados pela Recorrente, e foi devolvido a esta (sic.) Conselho, conforme
relatório de diligência fiscal (fls. 1194/1196), com a informação de que não houve
valores declarados a título de CSLL relativa ao 3o trimestre de 2003. Confira-se:
A partir dos fatos supramencionados, conclui-se que até 16/10/2008 o
contribuinte não havia declarado em DCTF débitos de CSLL relativos ao 3o
Trimestre de 2003 e a DCTF retificadora de 14/11/2003, mencionada pelo
contribuinte, não foi localizada nos sistemas da RFB, o que justifica o não
aproveitamento de débitos declarados na apuração realizada pela
fiscalização à época da execução do procedimento fiscal.
Em contradita, a Recorrente alega que não possui documentos que possa
controverter a informação trazida em diligência. Contudo, defende que somente
poderia haver a incidência de multa moratória, conforme percentual utilizado no
cálculo do DARF, em razão de o débito se encontrar declarado em DIPJ, e de sua
extinção por meio de pagamento.” (g.n.)
Portanto, é incontroverso que não existe prova da confissão de dívida, já que os
débitos de CSLL não foram informados em DCTF, e a DIPJ, nos termos da Súmula CARF no 92, “não
constitui confissão de dívida, nem instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito
tributário nela informado.”.
Assim, o valor recolhido não merece ser considerado na apuração do débito
tributário por ocasião do lançamento, muito embora mereça ser considerado para fins de
abatimento do quantum a pagar, quando da liquidação, no limite do montante disponível.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração na parcela já admitida
pelo Despacho de Admissibilidade, sem efeitos infringentes.

Fl. 1436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.063 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.010881/2008-14
7
Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

Fl. 1437
DF CARF MF
Original